Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-71.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001465-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATIANA CORREIA DA SILVA - CPF: 690.185.101-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART.
157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, C/C ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
TESE DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, CONCERNENTE A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 TJMT – AUMENTO EXACERBADO NA PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO ADEQUADA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO MAIOR DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE– DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA DEVE SE BASEAR NO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO AO CASO CONCRETO – ENUNCIADO ORIENTATIVODO TJMT No 46 – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento na terceira fase – enunciado Orientativo 32 TJMT.

A pena-base foi dosadas observando a razoabilidade e proporcionalidade, assim como a pena de multa está em simetria pena privativa de liberdade fixada.

Enunciado Orientativo do TJMT no 46: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 0001465-71.2019.8.11.0042 - Cód. 557574, originária da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Alerandro Guimarães de Lima
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art.
157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, c/c art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena 0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
(Id. 140147525)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a alteração da dosimetria, alegando que não houve fundamentação concreta para justificar a majoração na primeira fase na circunstância do crime no que se refere ao concurso de agente, elevando a pena em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, devendo ser colocado a pena-base no mínimo legal, assim como a pena de multa ou deve-se diminuir o aumento realizado, pois afronta ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade; Por fim, pede o redirecionamento da fração de 2/3 (dois terços) utilizada para diminuir a pena na tentativa (art. 14, inc. II, do CP). (149840763)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 149840769)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Amarildo César Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 150846660)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – AVALIAÇÃO NEGATIVA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO 32 DO TJMT – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL – 2. ROUBO TENTADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PELA CONATUS EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À CONSUMAÇÃO DO ROUBO, TENDO PERCORRIDO POR COMPLETO O ITER CRIMINIS, SOBRESTADO POR REAÇÃO DA VÍTIMA POLICIAL, QUE CHEGOU A EFETUAR DISPARO DE ARMA DE FOGO PARA CONTER A AGRESSÃO ATUAL – SANÇÃO PENAL IMPOSTA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Alerandro Guimarães de Lima
, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, c/c art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 149840738 – pág. 05/08)

“(...) Em concurso material, no dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 22h20min, em via pública, na Avenida Juliano Costa Marques, bairro Bela Vista, nesta Capital, o denunciado ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com um individuo por ora não identificados, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisa alhiea móvel, consistente em um veículo Toyota/Etios, avaliado no valor de R$ 54.633,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais, fls. 56-IP), pertencente à vítima Katiana Correira da Silva, quando então, atentaram contra a vida da ofendida, efetuando disparos de arma de fogo contra Katiana, não resultando tal conduta em morte por circunstâncias alheias à vontade do agentes.

DOS FATOS EM COMUM

Apurou-se que numa data não específica, tendo ocorrido antes de 2019, o denunciado ALERANDRO adquiriu ou recebeu um revóver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada.

Após, o denunciado ALERANDRO, em companhia de um individuo por ora não identificado, transitou pela Avenida Juliano Costa Marques na motocicleta Honda XRE, placa OBF-6112 (subtraída da vítima Leidiane da Silva Petronilio em data anterior), visualizou a ofendida Katiana do lado de seu veículo Toyota/Etios, desceu da moto e portando uma arma de fogo, abordou a vítima, anunciou o assalto e exigiu a entrega das chaves do automóvel de Katiana.

Depois, o denunciado ALERANDRO e seu comparsa entrou no automóvel da vítima, todavia, não conseguiram sair com o veículo.

Naquele momento, ofendida Katiane, grávida, identificou-se como investigadora de policia civil e exigido que os meliantes soltassem a arma de fogo, contudo, o denunciado ALERANDRO e seu cúmplice desobedeceram às ordens, apontaram a arma de fogo em direção a vítima e efetuaram disparo que só não atingiram a vítima e provocaram sua morte, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a arma não funcionou, fato comprovado pelo BO de fl. 16/17 (IP) que relatou que das quatro munições apreendidas uma estava picotada, e ainda porque a ofendida reagiu a injusta agressão efetuando disparos contra os agentes, que fugiram tomando rumo ignorado.

Logo após, policiais militares foram acionados e prenderam o denunciado ALERANDRO em flagrante delito. (...)”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 149840738 – pág. 296/313)

“VII -
DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Alerandro Guimarães de Lima nos seguintes termos:

7.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes
: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papeis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Das circunstâncias do crime
: valoro negativamente referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento, na terceira fase, em atenção ao Enunciado 32, do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cito:

32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJMT, Enunciado Criminal 32)

Dos motivos do crime
: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da penalidade;

Das consequências do crime
: as consequências não foram danosas, já que a vítima não teve qualquer bem seu subtraído;

Do comportamento da vítima
: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Por tais motivos, e tendo valorado uma circunstância negativamente, acresço o quantum de SEIS MESES e fixo a
pena-base
, em
QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.”

Ressalto que no processo de individualização da pena, o julgador avalia não só as condições de natureza subjetiva – culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do agente – mas também as de natureza objetiva – circunstâncias, motivos e consequências do crime –, para fixar entre as censuras cominadas a quantidade necessária e suficiente à reprovação da infração penal, definindo, assim, a repreensão mais justa e adequada para coibir a prática de crimes.

Concernente a utilização do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, em que pese os argumentos utilizados, não assiste razão ao apelante.

Anoto a existência do enunciado no. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Portanto, a existência de duas ou mais causas de aumento justifica colocar uma na terceira fase e as outras na pena-base, elevando-a acima do mínimo legal.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada está pautada na lei na medida em que o julgador deve recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento, não obstante a jurisprudência desta Corte tenha se firmado no sentido de que há liberalidade para o juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1544126/DF,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Não havendo, portanto, o que se falar em afastamento da vertida causa de aumento da primeira fase e consequentemente colocar a pena-base no mínimo legal.

No que se refere ao pedido de diminuição no aumento realizado na pena-base, destaco que a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 93, inciso IX, segunda parte, da Lex Máxima), razão pela qual, ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a circunstância do crime, ou seja, houve uma aumento inferior 1/6 (um sexto) da pena mínima, bem como de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima determinado pelo crime em questão.

Assim, com devida vênia a argumentação da defesa, o acréscimo de 06 (seis) meses acima no mínimo legal se revela razoável e proporcional, sendo até mesmo benevolente por parte do Magistrado de primeiro grau.

Por sua vez, também verifico que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A nossa Lei Fundamental Penal nos traz um sistema. Estabelece circunstâncias judiciais e legais além de minorantes e majorantes de pena.

Ademais, "
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Desta forma, observo uma proporcionalidade no aumento realizado na primeira fase em relação a circunstância do crime, devendo ser mantida.

REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA

Do mesmo modo, a defesa busca a reforma da dosimetria, no qual houve a redução da fração em grau mínimo no que tange a causa de diminuição da tentativa, ou seja, 1/3 (um terço), assim, pede para que seja aplicada a redução em 2/3 (dois terços).

Todavia, sem razão.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

O Enunciado Orientativo das Câmaras Reunidas Criminal no 46, destaca em sua redação:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. ”

Nesse sentido:

“[...] Se o iter criminis percorrido pelos réus muito se aproximou da consumação, imperiosa a modificação da fração de redução adotada para 1/3. [...] (N.U 0000305-69.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”

“[...] 7. Conquanto os apelantes não tenham apresentado dialética para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do coeficiente fracionário utilizado pela prolatora da sentença condenatória na fixação de suas penas, a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo, portanto, maior reprovação ao agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovaçãoo agente à medida que o delito se aproxime da consumação.[...] (N.U 0032612-18.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

No mesmo sentido o STJ:

“[...] 8. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...](HC n. 596.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Extrai-se dos autos, que o apelante ao tentar roubar o carro Toyota/Etios a vítima, por ser uma investigadora da polícia, reagiu de forma rápida, aproveitando-se do fato do réu não ter conseguido dirigir o veículo e se identificou como policial, pedindo para que soltassem a arma de fogo, contudo, o réu e seu cúmplice desobedeceram as ordens e dispararam a arma de fogo contra a vítima, que reagiu a injusta agressão realizando disparo, momento em que evadiram-se do local sem levar o veículo.

Portanto,
in casu
, não merece acolhimento o pedido defensivo, devendo a sentença ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alerandro Guimarães de Lima
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de piso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023